Tribunal: STF
Processo: AI 550235
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso
   que não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Médico
   residente. Contagem de tempo de serviço. Aposentadoria. Ofensa
   reflexa à Constituição Federal. Precedente. 4. Agravo regimental
   a que se nega provimento.